Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701981-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO COELHO DE LIMA, DALILA FERREIRA AGRAVADO: EDSON MARQUES DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ilegitimidade Ativa – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. GERALDO COELHO DE LIMA e DALILA FERREIRA interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, a qual reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa da segunda agravante. Em suas razões recursais, sustenta ter a segunda autora assinado o contrato na qualidade de vendedora, não figurando na mera qualidade de esposa do vendedor, como entendeu o Juízo de origem. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator